Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-28.2020.8.11.0084
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-28.2020.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA DIAS DE MELLO - CPF: 061.709.331-86 (EMBARGANTE), MARILIA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 354.339.178-00 (ADVOGADO), FELIPE DE BRITO ALMEIDA - CPF: 385.068.038-02 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, §1 DO CPC –VÍCIO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional,
o lugar,
a natureza/importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Bruna Dias de Mello,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação interposto pela embargante, que por unanimidade, conheceu e deu provimento.

A Embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Assevera que

o Acórdão ter deixado de fixar os honorários relativos ao trabalho dos patronos em grau recursal, é indispensável o presente recurso para o desembaraço deste lapso.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada, e seja fixado os honorários advocatícios com base no art. 85, §§1 e 2o, do CPC.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 227366157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pela Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...)
mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais),

assim, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I -
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." III -

De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V -
Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”
(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).”
(ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$1.000,00 (mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024